Tribunal: TJDFT
Processo: 0002645-82.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE PATROCINADA POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. DUPLA INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. “2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação” (Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. No caso, embora intimada exequente, nenhuma das intimações incluiu seu patrono (Núcleo de Prática Jurídica), razão pela qual não efetivada a dupla intimação, tampouco caracterizado abandono para extinção do feito (artigo 485, III, CPC).
2. Recurso conhecido e provido.